Tribunal: TJMT
Processo: 1038672-61.2017.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038672-61.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Concessão / Permissão / Autorização]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[Diretor Regulador da Agência Estadual dos Serviços Públicos Delegados de Mato Grosso AGER MT (APELANTE), LUARA SANTANA HENRY - CPF: 003.842.561-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANTONIO DE SOUZA MASSA - CPF: 531.560.051-34 (APELADO), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE OFÍCIO DE JULGAMENTO
ULTRA PETITA
– MÉRITO - TÁXISTA - TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS – POSSIBILIDADE - EVENTUALIDADE - ATIVIDADE EXCEPCIONADA POR LEI ESTADUAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1 - Não há que se falar em falta do interesse de agir do Impetrante, tendo em vista que na exordial não requereu a liberação do veículo apreendido, mas, apenas a determinação no sentido suspender a multa imposta pela Apelante e a proibição de trabalhar como táxi.

2 - O Juiz deve decidir o mérito nos limites propostos pelas partes (art.141 do CPC), o que demanda sua correção; a sentença
ultra petita,
contudo, não é nula, cabendo à instância revisora dela decotar eventual excesso.

3 - Ao taxista não é vedado o exercício do transporte intermunicipal de passageiros, se possui licença válida, desde que obedeça às normas de trânsito e de segurança e, ainda, não resultem caracterizadas a habitualidade, a clandestinidade e a concorrência desleal com as pessoas e empresas devidamente licenciadas para exploração do transporte coletivo intermunicipal de passageiros.

4 - É certo, que a autoridade apontada como coatora possui competência para realizar a fiscalização nas rodovias estaduais, através das quais se desenvolve o transporte de passageiros, contudo necessário se faz a prova da irregularidade praticada pelo autuado, não sendo esse o caso do Impetrante.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº. 1038672-61.2017.8.11.0041

APELANTE:
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
ANTÔNIO DE SOUZA MASSA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança com pedido de liminar, impetrado por Antônio de Souza Massa contra ato ilegal atribuído ao Presidente da AGER – Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso, concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que proceda com a restituição dos bens, indevidamente apreendido, reconhecendo a insubsistência da multa imposta pela AGER, julgando o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC/2015.

Em suas razões recursais, a Apelante arguiu, em preliminar, a ausência de interesse de agir do Apelado/Impetrante, ao argumento de que antes da impetração do
writ
(22-12-2017), a Apelante já havia lavrado o Termo de Liberação do Veículo em 16-10-2017.

No mérito, sustenta que a autuação não se deu em razão da prática da atividade de táxi, com característica eventual, mas, sim, em razão da prática de transporte coletivo de passageiros, no formato de “linha”, entre os municípios de Jaciara e São Pedro da Cipa.

Aduz que, o Impetrante não trouxe nenhum documento apto a demonstrar que a apreensão se deu de forma equivocada, apenas aduziu que o agente da AGER/MT, ao abordá-lo, recusou-se a acolher os argumentos de que era taxista autorizado pelo município.

Argumenta que, o Agente Fiscal da AGER/MT que realizou a autuação é servidor público dotado de fé pública, sendo que para comprovar que a autuação se deu de forma equivocada, seria necessária a dilação probatória, o que não é permitido pela via do mandado de segurança.

Assegura que, o serviço de táxi é uma autorização dada pela Prefeitura para a exploração do serviço de transporte no âmbito do município e que, ainda que se transporte mais de uma pessoa, não se configura transporte coletivo, uma vez que o contrato é feito com um passageiro que é responsável pela contratação.

Assevera que, esse serviço municipal tem sido descaracterizado por muitos taxistas em detrimento do atendimento à população local, gerando concorrência às empresas de transportes que exploram as linhas intermunicipais por meio de delegação do Estado.

Pontua que, o Apelado não tem direito líquido e certo de transportar passageiros em linha intermunicipal, com caráter de linha e preços individualizados, isto é, fazendo viagens intermunicipais, pois, não possui veículo adequado e muito menos venceu licitação, para que pudesse ser concessionário desse serviço público.

Afiança que, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se pronunciou no sentido de que o simples alvará de funcionamento e a permissão expedida pelo município não legitima o taxista a fazer transporte intermunicipal de passageiros.

Alega que, é patente a ausência de qualquer direito que autorize que um táxi (licenciamento municipal) pratique o transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros (concessão estadual) mediante cobrança individual de passageiros incertos e desconexos entre si que estarão na mesma viagem.

Explica que, o Apelado invocou em sua exordial legislação revogada (Decreto nº. 65/2007, revogado pelo Decreto nº. 1.020/2012) para dissimuladamente dizer que não efetuava transporte coletivo intermunicipal de passageiros, quando na verdade, estava sim transgredindo a norma, pois seu veículo não se enquadra nas modalidades permitidas.

Assim, requer seja acolhida a preliminar para reformar a sentença, extinguindo o Mandado de Segurança, sem julgamento de mérito por ausência de interesse processual. Ultrapassada a preliminar, pugna pela reforma da sentença para denegar a segurança, com a consequente condenação do Apelado no pagamento de custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do apelo (id. 63663475).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de maio de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, a Apelante arguiu, em preliminar, a ausência de interesse de agir do Apelado/Impetrante, ao argumento de que antes da impetração do
writ
(22-12-2017), a Apelante já havia lavrado o Termo de Liberação do Veículo em 16-10-2017.

Sem razão a Apelante.

Isso porque, ao contrário do afirmado pela Apelante, da leitura da petição inicial, verifica-se que o Impetrante/Apelado em nenhum momento requereu a liberação do veículo, mas, apenas a determinação no sentido suspender a multa imposta pela Apelante e a proibição de trabalhar como táxi.

Assim,
rejeito
a preliminar de falta de interesse de agir.

É como voto.

VOTO
- DA PRELIMINAR DE SENTENÇA
ULTRA PETITA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em remessa necessária, observo que o
decisum
é
ultra petita
, uma vez que o Impetrante não requereu na inicial a liberação do veículo.

Com efeito, na sentença, o Juiz deve conceder exatamente o requerido pela parte autora, nem mais, nem menos, nem fora do que foi pedido. Este é o fenômeno chamado princípio da congruência, que se encontra no art. 492 do novo Código de Processo Civil/2015.

Diz-se sentença
ultra petita
quando o Juiz vai além do pedido da parte autora, concedendo mais do que fora pleiteado, diferentemente da
extra petita
, em que o Juiz concede provimento jurisdicional não requerido pela parte, o que é estranho aos pedidos e fundamentos.

Frisa-se que, na sentença
extra petita
, o Juiz concede algo distinto do que foi pedido na petição inicial. Ex.: Há o requerimento de indenização por danos materiais, e, na sentença, concede-se somente indenização por danos morais.

Nesse caso, enseja a anulação da sentença.

Na espécie ora analisada, verifica-se que ocorreu o fenômeno da sentença
ultra petita
, uma vez que o Magistrado de Primeiro Grau concedeu algo além do que foi pedido.

In casu
, vê-se, na inicial, que o pedido do Impetrante é no sentido de que seja concedida a segurança, para o fim de determinar
a anulação da multa proposta, bem como a suspensão que lhe fora imposta, cerceando-lhe o direito de trabalhar e prover o sustento familiar
, no entanto, o ato sentencial acrescentou a liberação/restituição do bem inicialmente apreendido.

Não obstante, registro que a sentença
ultra petita
não é nula, cabendo à instância revisora dela apenas decotar eventual excesso, caso existente.

Como dito, o Juiz deve decidir o mérito nos limites propostos pelas partes (art.141, primeira parte), o que demanda correção.

Por essas razões, em remessa necessária, reconheço a prejudicial de julgamento
ultra petita
tão somente para erradicar da sentença a liberação/restituição do veículo apreendido.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança com pedido de liminar, impetrado por Antônio de Souza Massa contra ato ilegal atribuído ao Presidente da AGER – Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso, concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que proceda com a restituição dos bens, indevidamente apreendido, reconhecendo a insubsistência da multa imposta pela AGER, julgando o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do NCPC/2015.

Infere-se dos autos que, o Impetrante, taxista, com sede de atividade na cidade de São Pedro da Cipa (id. 61161532), postulou a segurança no sentido de que o Impetrante pudesse desempenhar seu labor (taxista), sem o prejuízo dos atos ilegais da autoridade Impetrada, bem como a suspensão da multa imposta.

Na oportunidade, acostou auto de infração por imposição de multa e apreensão, lavrado em desfavor do Impetrante, que teve seu veículo apreendido, quando fazia o transporte de passageiros, sob a alegação de que realizava transporte intermunicipal de passageiros sem a autorização da AGER - Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados.

E assim, o Juízo
a quo
concedeu a segurança, para determinar à autoridade coatora que proceda com a restituição dos bens, indevidamente apreendido, reconhecendo a insubsistência da multa imposta pela AGER, julgando o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do NCPC/2015.

Pois bem. Estabelece o artigo 175, parágrafo único, inciso I, da CF/88:

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.

Parágrafo único. A lei disporá sobre:

I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;

O transporte intermunicipal de passageiros é um serviço público que, no Estado de Mato Grosso, é regulado e fiscalizado pela AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE MATO GROSSO – AGER, nos termos da Lei Complementar Estadual nº. 149/2003.

Referido diploma legal não proíbe que taxistas regularmente licenciados conduzam pessoas de um município para outro em viagem particular e eventual, conforme disposto, em seu art. 3º, a saber:

O serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros efetuado pelo Estado de Mato Grosso, exceto aqueles realizados sem fins comerciais, por entidade pública ou particular, e os realizados por meios de táxi em viagem particular eventual, será formalizado mediante contrato, que deverá observar os termos da lei complementar, das normas pertinentes e do edital de licitação no que couber.

Dessa sorte, ao taxista não é vedado o exercício do transporte intermunicipal de passageiros, se possui licença válida, desde que obedeça às normas de trânsito e de segurança e, ainda, não resultem caracterizadas a habitualidade, a clandestinidade e a concorrência desleal com as pessoas e empresas devidamente licenciadas para exploração do transporte coletivo intermunicipal de passageiros.

É certo, que a autoridade apontada como coatora possui competência para realizar a fiscalização nas rodovias estaduais, através das quais se desenvolve o transporte de passageiros, contudo necessário se faz a prova da irregularidade praticada pelo autuado, não sendo esse o caso do Impetrante.

Consta dos autos, apenas uma autuação em nome do Impetrante/Apelado, evidenciando a eventualidade dessa atividade intermunicipal.

Diante das provas colacionadas aos autos, não se pode concluir pela configuração de elementos que demonstrem a realização de transporte intermunicipal de passageiros pelo Impetrante com regularidade e habitualidade.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, inclusive deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO — TÁXISTAS — TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS — POSSIBILIDADE — EVENTUALIDADE — EXIGÊNCIA LEGAL — JUSTO RECEIO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO — CONSTATAÇÃO — RECURSO NÃO PROVIDO.

"O veículo licenciado na modalidade de táxi pode ser empregado no transporte de passageiros, tanto nos limites do município de seu registro, como, eventualmente, em outras localidades, eis que tal serviço (corridas efetuadas para outros municípios vizinhos), prestado em caráter eventual, não se caracteriza como sendo o de transporte coletivo intermunicipal. Inteligência da Lei Complementar n° 149/2003”. (TJ/MT, Terceira Câmara Cível, apelação/reexame necessário nº 44797/2013, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgado em 8 de julho de 2014), motivo pelo qual se encontra presente justo receio de violação a direito líquido e certo.

(N.U 1009853-09.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019).

APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS - TAXI – POSSBILIDADE – ATIVIDADE EVENTUAL – ATIVIDADE EXCEPCIONADA POR LEI ESTADUAL – ALEGAÇÃO DE ATIVIDADE CONTÍNUA – NÃO COMPROVAÇÃO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

O veículo licenciado na modalidade táxi está apto a ser empregado no transporte de passageiros, tanto nos limites do município de seu registro, como para outras localidades, em caráter eventual, não se caracterizando tal serviço como o de transporte coletivo intermunicipal.

Inteligência da Lei Complementar Estadual nº 149/2003, artigo 3º, artigo 5º, inciso XIII, da CF.

(N.U 1001089-25.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/9/2019, Publicado no DJE 19/9/2019).

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de inadequação da via eleita. Em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o recurso de apelação apresentado pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso e, em Remessa Necessária
retifico, em parte
, o ato sentencial para erradicar da sentença a liberação/restituição do veículo apreendido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021